Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701207-54.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL ALBERTO DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA EMBARGADO: ALMIR DE JESUS CLARO V I S T O S. (Doc. Num. 14831666). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MIGUEL ALBERTO DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA contra a decisão de ID Num. 14134382, por meio da qual não foi conhecida a Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, em virtude de deserção, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.007, ambos do CPC. No recurso, o Apelante/Embargante argumenta, em suma, que a decisão embargada contém omissão relativa à apreciação do recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferidos os benefícios da gratuidade de Justiça. Salienta, desse modo, que o preparo não fora recolhido depois da decisão de indeferimento porque ainda integrava o mérito recursal a discussão sobre o deferimento ou não dos benefícios da gratuidade de Justiça ao Apelante/Embargante. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento do recurso para que a omissão apontada seja sanada, com análise do Agravo Interno anteriormente interposto pelo Colegiado. Pois bem. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Dessa maneira, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, ALMIR DE JESUS CLARO, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador